Tribunal: TJES
Processo: 0023990-66.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Capitalização e Previdência Privada; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023990-66.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: SILAS SOARES CAMARGO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ROMPIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO COM A ENTIDADE PATROCINADORA. RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.

TERMO INICIAL.

1.
- É
entendimento assente do colendo Superior Tribunal de Justiça que
“Em demanda de previdência complementar, deve ser observada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 75 da LC n° 109/2001 e Súmula 427 do STJ.” (REsp n. 1.989.159/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
12-12-2023,
data da publicação/fonte:
DJe de 15-12-2023).
Em idêntico sentido:
REsp n. 1.943.393/AM.

2. -
N
ão há falar em ausência de início da fluência do prazo prescricional diante da inércia da entidade ré em proceder voluntariamente à restituição dos valores de resgate das contribuições efetuadas pelo autor, tendo em vista que tal direito tornou-se exigível a partir do rompimento do vínculo de emprego que possuía com a
patrocinador
a
d
o plano de
previdência complementar (Codesa), a teor do disposto no artigo 14, inciso III, da LC n. 109/2001 e do artigo 110, parágrafo único, do PBP1 – Plano de Benefícios Portus I.

3. -

Recurso provido.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
00
23990-66
.201
1
.8.08.00
24
.

APELANTE
:
PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
.

A
PELAD
O
:
SILAS SOARES CAMARGO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

P
ortus
I
nstituto de Seguridade
S
ocial
interpô
s

recurso de
apelação

em face d
a
respeitável
sentença
proferida
nos autos da “ação
de concessão aposentadoria complementar ou devolução de valores
” ajuizada
contra ela por
S
ilas
S
oares
C
amargo
,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e determinou a restituição ao autor dos valores da
s
contribuições pagas por ele à apelante durante seu vínculo de empre
go
com a Codesa.

Nas razões
recursais de id. 7118001 alegou a apelante, em síntese, que 1) o apelado “aderiu ao plano de benefícios administrado pelo Apelante sendo inscrito sob a matrícula 027290.6 e solicitou o cancelamento de sua inscrição no dia 22.11.94, tendo sido cancelado no dia 01.12.94, por ter se desvinculado da Codesa no dia 21.06.91” (pág. 02); 2) “o prazo prescricional para propositura da presente ação é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 75, da Lei Complementar nº. 109/2001” (pág. 03); 3) as Súmulas nn. 291 e 427 do colendo Superior Tribunal de Justiça também dispõem sobre o prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie.

Requere
u
o provimento do recurso e a
reforma da respeitável sentença,
julgando-se
im
procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

O autor ajuizou
a ação objetivando
o pagamento de complementação de aposentadoria ou, subsidiariamente, o resgate das contribuições por ele vertidas ao plano de previdência complementar administrado pela ré
e patrocinado por sua ex-empregadora
.

Aduziu que é ex-funcionário da Companhia Docas do Espírito Santo – Codesa e aposentou-se por tempo de serviço em 1991, ocasião em que não houve implementação da complementação de aposentadoria, tampouco a ele foi facultado o levantamento dos valores, em que pese haver contribuído com sua quota-parte durante todo o período do contrato de trabalho com a Codesa.

Em relação ao resgate das contribuições ao plano de aposentadoria complementar, assim restou fundamentada a respeitável sentença recorrida:

“
Nesse caso, a única exigência é desligamento do participante quanto ao vínculo laboral com a empresa empregadora, independentemente do número de contribuições pagas caso em que haverá seu desligamento automático do plano (
§
1
o
do art. 40).

E mesmo que não tenha exercido naquela ocasião esse direito, é evidente que fez a opção de aguardar que o Portus Instituto lhe concedesse o benefício independentemente de qualquer iniciativa sua.

E enquanto não obteve do Suplicado uma manifestação neste sentido, não estaria obrigado a deflagrar pedido pertinente, seja na via administrativa ou judiciária, sendo-lhe permitido imaginar que em algum momento tal direito viesse o Portus a lhe conceder.

E enquanto não obtivesse do Portus um pronunciamento, favorável ou não, caracterizou-se uma causa suspensiva a obstar o início ou fluência de qualquer prazo prescricional quanto a essa parte do pedido.

Nessa hipótese, tem aplicação o prazo decenal teorizado no art. 205 do Código Civil Brasileiro:

‘
Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor’.

Chega-se a essa conclusão depois de observar que o Código Civil Brasileiro não contempla a fixação de prazo para a hipótese de resgate da poupança previdenciária, a direcionar o julgador para concluir que o prazo para judicialização da pretensão é o decenal.

Sob essa motivação, afastada no particular a incidência de prazo prescricional menor que o decenal, acolho o pedido sucessivo formulado na inicial, pertinente ao resgate ou devolução de valores pagos pelo Autor durante seu vínculo de emprego com a CODESA, nos termos do que foi apurado pela Perícia e constantes dos anexos I e II de fls. 364/366 e 367/369.” (fls. 726-7 dos autos digitalizados).

Todavia, o entendimento assente do colendo Superior Tribunal de Justiça é de que “Em demanda de previdência complementar, deve ser observada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 75 da LC n° 109/2001 e Súmula 427 do STJ.” (REsp n. 1.989.159/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 12-12-2023, data da publicação/fonte: DJe de 15-12-2023). Em idêntico sentido: REsp n. 1.943.393/AM.

Nos termos do artigo 75 da Lei Complementar n. 109/2001, que dispõe sobre o regime de previdência complementar, “Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil”.

A Súmula n. 427 do colendo Superior Tribunal de Justiça, versa que “A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento”. Já a Súmula n. 291 do STJ “A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos”.

Acerca da prescrição sobre a pretensão de cobrança
de diferença de correção monetária
do resgate das contribuições, esclarece o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A prescrição quinquenal prevista na Súmula do STJ/291 incide não apenas na cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, mas, também, por aplicação analógica, na pretensão a diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição da reserva de poupança, cujo termo inicial é a data em que houver a devolução a menor das contribuições pessoais recolhidas pelo associado ao plano previdenciário.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.540.956/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
data do julgamento:
28-11-2022,
data da publicação/fonte:
DJe de
0
2-12-2022).

Isso considerado, tem-se na hipótese vertente que o prazo prescricional para a cobrança d
o valor correspondente ao resgate das contribuições vertidas pelo autor à
entidade de previdência complementar ré
findou em
maio de
200
6, quando decorridos 5 (cinco) anos da vigência da Lei Complementar n. 109/2001
.

Havendo a presente demanda sido ajuizada
somente
em
13-07-2011
(fl. 02
dos autos digitalizados
), imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão
do autor
.

O
portuno salientar que não há falar em ausência de início da fluência do prazo prescricional diante da inércia da entidade ré em proceder voluntariamente à restituição dos valores de resgate das contribuições efetuadas pelo autor, tendo em vista que tal direito tornou-se exigível a partir do rompimento do vínculo de emprego que possuía com a
patrocinador
a
d
o plano de
previdência complementar (Codesa), a teor do disposto no artigo 14, inciso III, da LC n. 109/2001 e do artigo 110, parágrafo único, do PBP1 – Plano de Benefícios Portus I
1
(fl. 166 dos autos digitalizados).

Posto isso,

dou
provimento

ao recurso,
reformo em parte a sentença guerreada e reconheço prescrita a pretensão de cobrança do resgate das contribuições previdenciárias vertidas pelo autor à entidade de previdência complementar ré.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85,
§
2
o
, do Código de Processo Civil,
cuja cobrança permanecerá sob condição suspensiva de exigibilidade, com fulcro no artigo 98,
§
3
o
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 110 O Resgate é destinado exclusivamente ao Participante Ativo, que poderá exercer a opção por este Instituto a qualquer momento, em caráter irrevogável e irretratável.

Parágrafo único. O recebimento do Resgate está condicionado à cessação do vínculo empregatício do Participante com o Patrocinador.

p.sdfootnote-western { font-size: 12pt; margin-bottom: 0cm; background: transparent }p.sdfootnote-cjk { font-size: 12pt; margin-bottom: 0cm; background: transparent }p.sdfootnote-ctl { font-size: 10pt; margin-bottom: 0cm; background: transparent }p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }a.sdfootnoteanc { font-size: 57% }

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.